Tribunal: TJDFT
Processo: 0004506-81.2018.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO A CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
O direito assegurado na ação civil pública, cuja execução individual se pretende, tem natureza difusa, razão pela qual deve ser requerida por ente legitimado para a propositura da ação coletiva (ECA 210).